Tribunal: TJDFT
Processo: 0718430-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desarquivamento de autos de cumprimento de sentença para realização de novas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, diante da ausência de indícios de alteração na situação econômica da parte executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de desarquivamento dos autos de cumprimento de sentença suspensos nos termos do art. 921, III, do CPC, para realização de diligências patrimoniais, sem a apresentação de indícios de modificação da situação econômica da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do cumprimento de sentença, nos termos do art. 921, III, do CPC, exige, para o desarquivamento dos autos, a demonstração de elementos que indiquem alteração na situação econômica da parte executada, não sendo suficiente a mera intenção de realizar diligências patrimoniais.
4. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o pedido de desarquivamento para realização de novas pesquisas patrimoniais deve estar acompanhado de indícios concretos de existência de bens penhoráveis, sob pena de indeferimento.
5. Ausente nos autos qualquer elemento novo que indique modificação da situação financeira da parte executada desde a suspensão do feito, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de desarquivamento.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, III e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0726273-42.2019.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 13.03.2020. TJDFT, AGI 0706463-81.2019.8.07.0000, Rel.a VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, p. 04.02.2020.